Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. EXTRATOS DESATUALIZADOS. FATURAMENTO BRUTO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado por cooperativa. A agravante alegou grave crise financeira, regime de direção fiscal pela ANS, alienação compulsória da carteira de beneficiários e proibição de comercialização de novos planos, conforme Resolução Operacional no 2.935/2024 da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se pessoa jurídica, mesmo sob direção fiscal e restrições administrativas, faz jus à gratuidade de justiça, com base na demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 481 do STJ reconhece o direito da pessoa jurídica à gratuidade de justiça, desde que demonstrada a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.
4. Os documentos apresentados pela agravante, como extratos bancários e planilhas de débitos de 2023, não comprovam a atual hipossuficiência, sendo irrelevantes para o momento do pedido.
5. A própria parte agravante reconheceu faturamento bruto superior a R$ 26.000.000,00 nos últimos doze meses, o que indica capacidade de arcar com os encargos processuais.
6. A concessão indiscriminada do benefício pode comprometer o serviço público judiciário, devendo ser reservado a quem comprovar necessidade concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração inequívoca de hipossuficiência. 2. A apresentação de documentos desatualizados e a existência de faturamento elevado impedem o reconhecimento do direito ao benefício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951076, AgInt 0701292-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1093066, 20070020076450EXE, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 24.04.2018, DJe 12.06.2018.